Tribunal: TJDFT
Processo: 0733021-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para: i) condenar o réu a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e, ii) condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor referente à Gratificação de Ações Básicas do período de junho/2019 a março/2024, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Em suas razões recursais, o ente distrital aduz que a parte autora/recorrida não comprovou exercer a jornada integral em ações básicas de saúde, que a lotação da servidora é no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS-III, Riacho Fundo), cuja atividade exercida não se insere no conceito de atenção básica previsto no art. 2o da Portaria n. 2.436/2017 do Ministério da Saúde. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 66673141).
II. Questão em discussão
3. Verificar se a servidora faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas (GAB)
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III-Riacho Fundo), com carga horária de 20 horas semanais (ID 66673120)
7. Ressalta-se que a Portaria n. 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. O Centro de Atenção Psicossocial está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos está comprovado o exercício de atividades básicas de saúde pela parte autora, conforme documento ID 66673123 págs. 1 e 9, não impugnados especificamente pelo réu. Portanto, estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
9. Cito julgados semelhantes, pelas Primeira e Segunda Turmas Recursais do TJDFT: (Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.); (Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
10. Portanto, forçosa a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.